Tribunal: TJSP
Processo: 1132234-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de correspondência bancária. Ação indenizatória. R. sentença de improcedência, com apelo somente da empresa autora. Insurgência da demandante insistindo na procedência da ação, condenando as rés ao pagamento de danos emergentes por todo investimento e lucros cessantes correspondentes ao que a acionante deixou de auferir com a sua operação junto ao Banco

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de correspondência bancária. Ação indenizatória. R. sentença de improcedência, com apelo somente da empresa autora. Insurgência da demandante insistindo na procedência da ação, condenando as rés ao pagamento de danos emergentes por todo investimento e lucros cessantes correspondentes ao que a acionante deixou de auferir com a sua operação junto ao Banco Panamericano e na relação com outros bancos. Irresignação que não prospera. Conjunto probatório favorável as Instituições Financeiras. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Laudo pericial conclusivo. Previsão contratual acerca das alterações (redução e retenção) do comissionamento da apelante (Cláusulas 5.2.2 e 1.4). Não foi identificada previsão contratual acerca dos benefícios da exclusividade. Ausência de provas de que a queda no faturamento da autora tenha correlação com atos das apeladas. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso, à luz do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sucumbência majorada. Recurso improvido.